Tribunal: TJMT
Processo: 0002910-15.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002910-15.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VILMA SOARES SALES - CPF: 429.782.461-20 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESPONSABILIDADE PELO PREJUÍZO – ART. 302 DO CPC – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, motivo pelo qual não lhe falta interesse processual.

II - Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor. (STJ - REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

III - O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC.

IV – O mero incômodo, enfado, aborrecimento ou o desconforto de algumas circunstâncias que são suportadas pela pessoa humana não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, vulgarizar- se esse tão importante capítulo do direito moderno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002910-15.2017.8.11.0004 interposto por BANCO VOTORANTIM S/A - BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL” onde litiga com VILMA SOARES SALES perante a 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145611772 o magistrado a quo julgou procedente a pretensão inicial e, por conseguinte condenou a Instituição Bancária requerida no pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.122,00, referente ao valor do carro com base na Tabela FIPE à época da execução da medida liminar de busca e apreensão. Sobre esse importe deve incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir do cometimento do ato ilícito (17/04/2008), conforme Súmulas n.43 e 54, ambas do STJ. Condenou a requerida no pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora VILMA SOARES SALES, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (17/04/2008), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento do dano, conforme Súmulas 54 e 362, ambas do STJ. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.

Em suma, alega o Banco Votorantim S.A. sob ID. 145611782, que na qualidade de sucessor da empresa BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento requer a retificação do polo passivo, em razão da aprovação da cisão da BV Financeira S.A. com versão da parcela cindida para o Banco Votorantim S.A;

Aduz carência de ação - ausência de interesse processual de agir. Considerando que a decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão acima citada determinou ao Apelante obrigação de fazer, seu descumprimento enseja a propositura de cumprimento de sentença naqueles autos, e não ação autônoma;

Argumenta que deve a demanda ser julgada improcedência por ausência de comprovação dos danos mencionados na inicial. Houve deferimento da liminar que foi cumprida por oficial de justiça (agente autorizado para o cumprimento da referida decisão). Portanto, não houve ato ilegal praticado pelo Apelante na ação de busca e apreensão;

Registra ausência de comprovação dos alegados danos materiais, eis que não há qualquer relação de causa e efeito entre os prejuízos patrimoniais alegados e o suposto ato ilícito. Sem esse liame, é impossível atribuir ao Banco Réu qualquer espécie de responsabilidade pelos danos sofridos, se é que algum dano houve;

Sustenta a ausência do dever de indenizar, eis que ao realizar a apreensão do veículo o Apelante agiu dentro do seu exercício regular do direito, não havendo qualquer motivo para que o Autor fosse reparado pelos supostos danos morais que alega ter sofrido;

Requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais, e que, na remota hipótese de ser a parte requerida condenada, sejam também os consectários legais incidentes sobre a repetição fixada revisados, atualizando-os única e exclusivamente pela taxa Selic, e caso seja mantida a condenação, que seja reformado o termo inicial para aplicação dos juros a partir da citação, haja vista o caso se tratar de relação puramente contratual, e a correção monetária a partir do arbitramento.

Contrarrazões sob ID. 145611789.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por VILMA SOARES SALES, doravante denominada recorrida, em face de BV FINANCEIRA S/A, doravante denominada recorrente.

Narrou a requerente/recorrida que em virtude da improcedência da ação de busca e apreensão (cód. 75663), no qual figurou como requerida, foi reconhecido o adimplemento da obrigação firmada entre as partes no tocante ao contrato de alienação fiduciária, determinando assim que eventual reparação por perdas e danos fosse discutida em ação autônoma. Discorreu que mesmo com a sentença improcedente proferida naqueles autos no ano de 2016, o veículo objeto da mencionada demanda se encontra na posse direta da requerida desde 2007, motivo pelo qual deve o demandado lhe ressarcir o valor correspondente ao preço do veículo com base na Tabela Fipe da época da venda. Na hipótese, afirma que em 30/11/2007 o Fiat Pálio Young 1.0, ano e modelo 2002, representava a quantia de R$ 16.995,00, razão pela qual a quantia atualizada ao tempo da propositura da ação perfaz a importância de R$ 63.692,73.

Requereu indenização por danos materiais em R$ 63.629,73 e danos morais pela omissão na devolução do automóvel apreendido mesmo com a comprovação do pagamento da dívida e improcedência da busca e apreensão.

O juiz a quo julgou a ação procedente e condenou a Instituição Bancária requerida no pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.122,00, referente ao valor do carro com base na Tabela FIPE à época da execução da medida liminar de busca e apreensão. Sobre esse importe deve incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir do cometimento do ato ilícito (17/04/2008), conforme Súmulas n.43 e 54, ambas do STJ. Condenou a requerida no pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora VILMA SOARES SALES, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (17/04/2008), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento do dano, conforme Súmulas 54 e 362, ambas do STJ. Condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, CPC.

A tese recursal funda-se nas afirmações de carência de ação; improcedência da demanda; ausência de comprovação dos alegados danos materiais; ausência do dever de indenizar, ou, em pedido sucessivo, redução do quantum arbitrado; que a atualização deve se dar pela taxa Selic e que o termo inicial para aplicação dos juros a partir da citação, haja vista o caso se tratar de relação puramente contratual, e a correção monetária a partir do arbitramento.

ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Observa-se nesta oportunidade o BANCO VOTORANTIM S/A informa ser sucessor da empresa requerida BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento. Sob esse contexto, defiro a retificação do polo passivo, fazendo constar, BANCO VOTORANTIM S/A com as devidas retificações junto ao sistema PJE.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Suscita a parte recorrente preliminar de falta de interesse de agir, afirmando que a presente discussão deve-se dar na ação de busca e apreensão.

Sem razão.

Na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n. 911⁄1969, o provimento jurisdicional tem natureza executiva, fundado em título a que a lei atribui força comprobatória do direito do autor, razão pela qual a ação indenizatória possui rito incompatível com aqueles autos.

O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica, motivo pelo qual não lhe falta interesse processual.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INICIAL INDEFERIDA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – DECISÃO QUE DETERMINA QUE A AUTORA FAÇA PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – MEDIDA NÃO PREVISTA EM LEI, QUE TOLHE O LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, EM CASO TAL, EM FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INEXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5o, XXXV E 217 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. É defeso ao julgador exigir o prévio requerimento na via administrativa para o exercício do direito constitucional de ação, tendo em vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5o, XXXV). Consequentemente, afasto a condenação da autora nas penas da litigância de má-fé. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MS - AC: 08030515520198120019 MS 0803051-55.2019.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2020)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Postula a parte autora/recorrida, indenização pelos prejuízos decorrentes de improcedência da ação de n. 8650-03.2007.811.0004, onde figurava como demandada, cujo objeto se tratava da busca e apreensão do veículo Fiat/Pálio Young 1.0, ano e modelo 2002, cor branca, placa JZS0498, pois o Banco requerido, ora recorrente, foi vencido na demanda e não restituiu o bem automóvel à autora.

A supracitada busca e apreensão foi ajuizada no ano de 2007 e julgada improcedente em 2016, sob o fundamento de adimplemento substancial do contrato n.650034272, pois ao tempo da citação o devedor já havia quitado 29 parcelas das 36 prestações pactuadas, nestes termos:

“Quando da data da citação da parte demandada, 17/04/2008, das 36 parcelas pactuadas ela já havia quitado 29 prestações, isto é, aproximadamente 80% da obrigação, sendo o seu descumprimento contratual inapto a ensejar à busca e apreensão pretendida e, consequentemente, a resolução do contrato de financiamento, medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento da avença. ”

Diante do reconhecimento do adimplemento substancial do contrato, por corolário, resultou a improcedência da ação e consequentemente a revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

A parte recorrida aduziu não ter recebido o veículo de volta, por sua vez, a parte recorrente não demonstrou o contrário.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Note-se que a responsabilidade do requerente de medida cautelar, prevista CPC:

“Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.”

O presente pedido indenizatório decorre da natureza precária do provimento jurisdicional na ação de busca e apreensão, que posteriormente restou julgada improcedente, amparado na probabilidade do direito invocado e no risco da demora, aferidos em juízo sumário de cognição, razão pela qual o legislador atribuiu ao requerente a assunção do risco pela opção da técnica de aceleração da prestação jurisdicional com o requerimento e execução da medida liminar.

Pela simples leitura da lei processualista, vê-se que diante da improcedência e consequente revogação da liminar - que tem natureza precária – responde a instituição financeira pelos danos (de cunho material) causados ao consumidor.

A jurisprudência do STJ corrobora:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial. 4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.” (STJ - REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

Assim, os argumentos recursais trazidos não são suficientes para esquivar-se da demonstrada falha na prestação dos serviços dispensados, bem como das consequências gravosas decorrentes da medida processual adotada indevidamente, por isso, presente o dever de indenizar materialmente.

Com efeito, ainda que a atuação do requerido tenha sido pautada pela boa-fé, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, sendo a responsabilidade desta pelas perdas e danos advindas, em caso de extinção da ação da busca e apreensão, prevista de forma expressa pelo art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei 911/69:

“§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.”

Quanto a condenação em danos morais, faz-se necessário extirpa-la.

E, ainda que se reconheça os incômodos gerados à autora pela privação do bem, é fundamental considerar que a seriedade constitucional e a natureza jurídica do dano moral não abarca o tipo de situação fática narrada na causa de pedir.

A hipótese lesiva, na verdade, não promovera a real penetração da conduta ilícita e indevida na esfera da personalidade humana da parte autora.

Não houvera qualquer expansão da conduta ilícita do réu que ganhasse conhecimento público, ou mesmo o desaguar n'alma da parte. Um dano decorrente de situação que não produzira nenhum vexame, humilhação ou depreciação da figura humana, não congrega, à evidência, lesão à sua honradez.

A hipótese é de mero aborrecimento, tédio ou desconforto que infelizmente é típica do cotidiano pobre em respeito que viera amplificado com o viés impessoal da Era virtual.

Nessa linha, ensina o emérito e saudoso Professor ORLANDO GOMES que o dano moral é definido como o "constrangimento que alguém experimenta em consequência de lesão a direito personalíssimo, ilicitamente produzida por outrem" (Obrigações, 5a ed. n. 195, p. 22).

Nessa perspectiva, o dano moral inclui as veias afetiva (ou sentimental), intelectual (de percepção e de entendimento) e valorativa (individual e social) e, portanto, faz parte o acervo humano dotado de economicidade.

CLAYTON REIS sensatamente ilumina que, in verbis:

"Trata-se de uma lesão que atinge os valores físicos e espirituais, a honra, nossas ideologias, a paz íntima, a vida nos seus múltiplos aspectos, a personalidade da pessoa, enfim, aquela que afeta de forma profunda não os bens patrimoniais, mas que causa fissura no âmago do ser, perturbando-lhe a paz de que todos nós necessitamos para nos conduzir de forma equilibrada nos tortuosos caminhos da existência" (Avaliação do Dano Moral, 2a ed., Editora Forense, 1999, 2005).

Por essa lente, a indenização por dano moral deve estar apoiada em ofensa física ou psíquica que deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida como dano moral.

O mero incômodo, enfado, aborrecimento ou o desconforto de algumas circunstâncias que são suportadas pela pessoa humana não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, vulgarizar- se esse tão importante capítulo do direito moderno.

Quanto à incidência de juros e correção dos danos materiais.

Somente com a incidência dos juros e correção desde a data da efetivação da medida liminar será possível ao recorrido receber todo o valor que lhe é realmente devido. Se se considerou que as perdas e danos se relacionam com o valor do bem na época em que a medida constritiva foi efetivada, motivo pelo qual é descabida qualquer modificação neste sentido.

Por sua vez, insta consignar que inexiste fundamento legal para permitir ou determinar a substituição do índice de correção, qual seja, o INPC por outro índice de correção.

No tocante a correção monetária, o Juízo de primeiro grau optou pelo índice IGP-DI, contudo, o índice INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - JUROS MANTIDOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - VEDADA - INAPLICABILIDADE DA TR COMO INDEXADOR - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC no 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 16/12/2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA EXCLUIR ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12 % AO ANO - INADMISSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INACUMULATIVIDADE - REDUÇÃO DA MULTA DE 10 PARA 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - RECURSO IMPROVIDO. (...). A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.” (RAC no 33069/2009 - 2a Câmara Cível - Des. A. Bitar Filho DJ: 07- 10-2009).

O STJ corrobora:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017) (grifo nosso).

Portanto, em virtude de representar a real desvalorização da moeda, retifica-se a atualização monetária para o índice INPC – IBGE.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar a extirpação da condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023